Tribunal: STF
Processo: ARE 1596017
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Recurso incabível. Interrupção do prazo recursal. Ausência . Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de sua intempestividade, porquanto interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

    2. A parte agravante requer a reconsideração da decisão em razão da correta observância do prazo recursal.

    II. Questão em discussão 

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razão de decidir

    4. Segundo a jurisprudência da Corte, a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompe nem suspende o prazo recursal.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.